Tribunal: TJPA
Processo: 0816187-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816187-63.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO

AUTORIDADE: AMANDA FARIAS FRANCO, RODRIGO FARIAS FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0816187-63.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

RECORRENTE: MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO

RECORRIDOS: AMANDA FARIAS FRANCO E RODRIGO FARIAS FRANCO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação de Embargos de Terceiro. Sentença que deferiu manutenção provisória da posse até homologação de partilha no inventário. Superveniência de sentença homologatória da partilha. Perda superveniente do objeto do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, deferiu a manutenção dos embargantes na posse de imóvel até a decisão acerca da propriedade do bem, condicionada à homologação da partilha no Inventário nº 0035425-14.2011.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na apelação que visa afastar sentença que determinou manutenção provisória de posse até a partilha, quando já homologada a partilha no inventário respectivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida atrelou seus efeitos à pendência de homologação da partilha.

4. Tendo sido supervenientemente prolatada sentença homologatória da partilha nos autos do Inventário, exauriu-se a tutela jurisdicional então conferida.

5. Perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de utilidade na análise de seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado, ante a perda superveniente do seu objeto.
Tese de julgamento: "O advento de sentença homologatória de partilha extingue a eficácia de decisão que deferira manutenção provisória de posse até referida homologação, configurando perda superveniente do objeto de recurso contra tal decisão."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0816187-63.2017.8.14.0301; Recorrente: MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO; Recorridos: AMANDA FARIAS FRANCO E RODRIGO FARIAS FRANCO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado, ante a perda superveniente do seu objeto, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, constante do Id nº 2665838, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por AMANDA FARIAS FRANCO e RODRIGO FARIAS FRANCO, julgou totalmente procedente o pedido inaugural, para manter os autores na posse do imóvel situado na Avenida Rômulo Maiorana, nº 1022, Bairro Marco, nesta Capital, com fundamento no art. 678 do CPC, até que a propriedade do referido bem seja decidida com a homologação da partilha nos autos do Inventário nº 0035425-14.2011.8.14.0301. Determinou ainda o cancelamento da constrição judicial e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (Id nº 2665848), a Apelante suscita, em preliminar, (i) a revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos aos Apelados, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, em afronta ao disposto nos arts. 99 e seguintes do CPC; (ii) a ilegitimidade ativa dos Apelados para a propositura dos Embargos de Terceiro, ao argumento de que não ostentam a qualidade de terceiros, por serem herdeiros e estarem devidamente habilitados no Inventário do Espólio de Amadeu Franco; e (iii) a ausência dos pressupostos legais à admissibilidade dos embargos, eis que não comprovada a posse pelos Apelados e inexistente ato de apreensão judicial indevido sobre o bem objeto da lide.

No mérito, sustenta que os Apelados não possuem posse do imóvel em questão, residindo quem de fato o ocupa, sua genitora, Rosângela Carvalho Franco, contra quem foi ajuizada ação de reintegração de posse. Reforça que os Embargos de Terceiro não são cabíveis, por inexistirem atos constritivos contra os Apelados e por serem estes herdeiros, não configurando “terceiros” à lide principal. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os Embargos de Terceiro, com a revogação da gratuidade de justiça e a condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários.

Em contrarrazões apresentadas sob Id não indicado, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando, em síntese, (i) a legitimidade para propor a demanda, pois possuem a composse do imóvel com a genitora e são herdeiros necessários; (ii) a presença dos requisitos legais para a oposição dos embargos; (iii) a desnecessidade de comprovação robusta da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade, sendo suficiente a autodeclaração nos moldes da legislação e da jurisprudência vigente. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Amanda Farias Franco e Rodrigo Farias Franco em face de Margarete Aguiar da Silva Franco, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para manter os embargantes na posse do imóvel situado na Avenida Rômulo Maiorana, nº 1022, Bairro Marco, nesta Capital, com fundamento no art. 678 do CPC, até que a propriedade do referido bem fosse decidida com a homologação da partilha nos autos do Inventário n° 0035425-14.2011.8.14.0301.

Transcrevo, por oportuno, o dispositivo da sentença guerreada:

"[...] conheço dos embargos e defiro o pedido para manutenção dos embargantes na posse do imóvel com fulcro no art. 678 do NCPC até que a propriedade do respectivo bem seja decidido em face da homologação de partilha pendente nos autos da Ação de Inventário sob as quais remanescem diligências a serem dirimidas e melhor esclarecidas."

Verifica-se, pois, que a tutela jurisdicional prestada no feito tem caráter nitidamente provisório, atrelando-se sua eficácia à pendência da homologação da partilha no Inventário em curso.

Ocorre que, conforme informação constante destes autos e em consulta ao sistema pje verifico que já sobreveio sentença homologatória do formal de partilha nos autos do Processo nº 0035425-14.2011.8.14.0301, razão pela qual a tutela conferida nos presentes Embargos de Terceiro esgotou-se, com a cessação da situação fática que lhe dava suporte.

Nesse cenário, verifica-se a superveniente perda do objeto do presente recurso, porquanto a pretensão da parte apelante — qual seja, a reversão da manutenção da posse deferida aos embargantes até o julgamento do Inventário — tornou-se inócua com a superveniência da homologação da partilha, que já pacificou a titularidade e o destino do bem objeto da controvérsia.

Ressalte-se que, à luz do princípio da utilidade do recurso, a existência de provimento jurisdicional deve estar vinculada à efetiva utilidade prática da decisão. Assim, não havendo utilidade no julgamento do recurso, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal, diante da perda de utilidade do provimento pretendido.

Ante o exposto, voto pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente Apelação Cível, julgando prejudicado o recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025